Tribunal: STF
Processo: MS 26427
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-06
Data de publicação: 2007-06-06

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO. TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
   INCOMPETÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
   CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.
O
   Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar mandado
   de segurança impetrado contra decisões de juizados especiais ou
   turmas recursais. Precedentes.
Inexiste omissão, obscuridade ou
   contradição no acórdão recorrido.
Embargos de declaração
   rejeitados.